Tribunal: TJMT
Processo: 1012258-04.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012258-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVA E VIGOLO LTDA - CNPJ: 33.104.794/0001-92 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JOSIANE GONCALVES MARQUES - CPF: 013.812.441-81 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANO MATERIAL E MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Silva e
Vigolo
Ltda., visando à reforma de sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviços odontológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade; (
ii
) se a ausência de designação de audiência de conciliação e de instrução e julgamento configura nulidade processual; (
iii
) se houve falha na prestação do serviço odontológico pela requerida; e (
iv
) se o valor arbitrado a título de danos morais e a condenação às custas e honorários advocatícios são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de dialeticidade não se verifica, pois o recurso apresenta os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o inconformismo com a sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

4.

A ausência de audiência de conciliação não constitui nulidade, conforme art. 334, § 4o, do CPC, diante da ausência de prejuízo à recorrente, que teve ampla oportunidade de se manifestar no processo.

5.

Não há cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e julgamento, pois o magistrado pode indeferir diligências inúteis, com base nos
arts
. 370 e 371 do CPC, e a questão foi adequadamente instruída por prova documental e pericial.

6.

A falha na prestação de serviço odontológico restou comprovada por elementos apresentados pela autora, como relatórios médicos, fotografias e comprovantes de despesas, não sendo afastada pela requerida, que não trouxe prova técnica ou documentação, como prontuários odontológicos.

7.

A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade.

8.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento da autora e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto.

2.

O magistrado pode indeferir diligências probatórias que julgue desnecessárias, sem que isso implique cerceamento de defesa, quando os autos estejam suficientemente instruídos.

3.

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC é cabível quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação ao fornecedor.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa e cabendo-lhe afastar a responsabilidade mediante prova de excludentes legais.

5.

O montante da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 282, § 1o, 334, caput e § 4o, 370, 371 e 509, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22/08/2017; TJ-MG, AC no
10000221452881001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 23/08/2022; TJ-SP, AC no 1006563-97.2016.8.26.0562, Rel. Des. Márcio
Boscaro
, j. 28/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se
de

recurso de apelação cível
interposto
SILVA E VIGOLO LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos
autos d
a

ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos materiais e danos morais, que lhe move
JOSIANE GONCALVES MARQUES
,
julgou
procedente a ação
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, a ser apurada em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da
condenação.

Suscita duas preliminares de nulidade da sentença, uma por ausência de audiência de conciliação, o que entende ferir o devido processo legal e outra por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento, o que teria impedido a produção de prova testemunhal e colheita do depoimento pessoal das partes.

No mérito, alega ausência de falha na prestação dos serviços, ao argumento de que o procedimento de extração do dente foi realizado adequadamente e que as alegações da autora de dor e inchaço posteriores decorreram de sua péssima saúde bucal prévia, comprovada por exames e documentos apresentados nos autos.

Alega a inexistência de danos materiais e morais, já que o desconforto relatado pela autora (inchaço e dor) é normal após uma extração dentária, especialmente considerando a condição bucal prévia da autora, entende, portanto, que não houve negligência, imprudência ou imperícia.

Aduz que a
restituição de valores seria indevida, pois os serviços contratados foram prestados
, o que
resultaria em enriquecimento ilícito da autora.

Subsidiariamente, defende que a
condenação no valor de R$ 8.000,00 é exorbitante e desproporcional, uma vez que os
eventos narrados não caracterizam abalo moral significativo.

Acrescenta que
a inversão do ônus da prova, deferida em favor da autora, impôs à recorrente o ônus excessivamente difícil ou impossível de cumprir.

Requer
a redução do percentual fixado em 20% sobre o
valor da condenação, apontando falta de razoabilidade.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Em c
ontrarrazões
, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo
desprovimento
(Id.
252723713
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em contrarrazões, o apelado

suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO)

Eminentes pares:

O art. 334, caput, do CPC, dispõe que o juiz designará audiência de conciliação ou mediação "
se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido
"
e
o § 4o do mesmo dispositivo ressalva que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, ou quando a autocomposição não for admitida.

No caso, não houve manifestação expressa de interesse pela conciliação pela parte autora,
nem mesmo pela
requerida
.
Assim, a ausência de designação não constitui nulidade, pois o juízo optou por prosseguir de forma célere com o julgamento, em respeito aos princípios da economia processual e da celeridade.

Ademais, n
os termos do art. 282, § 1o, do CPC, somente haverá declaração de nulidade se demonstrado prejuízo à parte que a alega
, o que não ficou comprovado no caso, já que o
processo seguiu regularmente e a parte teve a oportunidade de se manifestar plenamente sobre os fatos e o direito.

Ademais, a ausência da audiência não restringiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a requerida apresentou contestação, juntou documentos e teve plena ciência do andamento processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de audiência de conciliação não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA - VÍCIO DE CITAÇÃO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - CONDUTA RECHAÇADA. A não realização de audiência de conciliação não gera nulidade processual, mormente considerando que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial. (Precedentes STJ) - Não há se falar em nulidade de citação quando o representante legal da parte, após tomar ciência do teor do mandado de citação, assina o documento na presença do Oficial de Justiça - Deve ser rechaçada a odiosa manobra jurídica (nulidade de algibeira) adotada por aquele que, diante de possível nulidade processual, deixa de alegá-la no momento adequado para invocá-la naquele mais oportuno, notadamente quando ocorre provimento jurisprudencial contrário aos seus interesses
”
(TJ-MG - AC: 10000212660575001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023).

Ante o exposto, REJEITO a
preliminar.

VOTO
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A parte
ré
, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento, o que teria impedido a produção de prova testemunhal e colheita do depoimento pessoal das partes.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa d
a realização da audiência
.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental e pericial.

Aqui, vale dizer que a parte ré renunciou expressamente ao pedido de produção de prova pericial (Id. 252723697).

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se houve falha na prestação de serviços odontológicos pela requerida a justificar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais à autora ou se os desconfortos relatados (dor e inchaço) após a extração dentária decorreram da má condição de saúde bucal pré-existente da autora, sem que se possa imputar
responsabilidade à requerida.

A sentença recorrida
comporta manutenção
, tendo em vista que está devidamente fundamentada nos fatos e nas provas constantes dos autos, bem como em consonância com o
ordenamento jurídico aplicável.

O Juízo de origem, em despacho saneador, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que restou evidenciada a hipossuficiência técnica da autora em relação à clínica odontológica demandada
(Id.
252723688
)
.

Apesar disso, a parte requerida não se desincumbiu do encargo probatório, deixando de demonstrar qualquer excludente
de sua responsabilidade, como eventual ausência de falha no atendimento ou a comprovação de que os problemas relatados pela autora decorreram
de fatores alheios ao serviço prestado.

A parte autora, por sua vez,
trouxe aos autos elementos robustos que comprovam a falha na prestação dos serviços odontológicos
, como as f
otografias anexadas
, que d
emonstram o inchaço e as condições adversas enfrentadas pela autora após o procedimento
, o relatório médico que indica
complicações decorrentes do procedimento odontológico realizado, incluindo exposição óssea
, além de r
eceitas médicas e comprovantes de despesas
, que c
orroboram os gastos suportados pela autora para solucionar o problema gerado pela conduta da requerida
(Id.
252723650

e seguintes).

Os documentos juntado
s pela autora formam um conjunto probatório suficiente para configurar a falha na prestação do serviço
,
máxime porque
não desconstituído pela
requerida,
que
não apresentou documentos técnicos, como prontuários ou laudos, que poderiam afastar a sua responsabilidade.

Ademais, a
responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que prevê que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa
e, vale dizer, não houve demonstração de
qualquer das excludentes previstas no § 3o do art. 14 do CDC,
como a
inexistência de defeito no serviço
ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros.

Ao contrário, a ausência de documentos essenciais, como os prontuários odontológicos e os relatórios técnicos da recorrente, reforça a conclusão de que houve falha na prestação do serviço.

Nessa linha, entendo que
o
s transtornos vivenciados pela autora transcendem o mero aborrecimento
, já que a
dor, o inchaço e a necessidade de buscar novo tratamento configuram sofrimento de ordem moral, apto a justificar a compensação fixada.
Desse modo, o
montante de R$ 8.000,00 foi arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da indenização.

Nesse mesmo sentido, é a juris
prudência:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES
DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Alegação de falha na prestação do serviço. Sentença de procedência, com determinação de que os valores pagos pela apelada lhes sejam restituídos, além de impor o custeio de novo tratamento, fixados os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Irresignação. Parcial cabimento. Prova pericial que revelou a falha na prestação dos serviços odontológicos, por inexistência de prontuário e ausência de adequado planejamento, quanto ao tratamento a ser realizado, bem como por omissão quanto ao dever de informação à paciente. Tratamento que não alcançou o resultado prometido. Aplicação dos artigos 6o, inciso VIII e 14, do Código de Defesa do Consumidor. Dever da apelante de reparação dos danos materiais, consistente na devolução dos valores pagos, acertadamente reconhecido. Custeio de novo tratamento semelhante, contudo, que não se mostra viável, ante a notícia do falecimento da apelada. Danos morais evidenciados, no caso, dada a angústia e sofrimento que esse tratamento inadequado trouxe à apelada. Fixação, no montante de R$ 10.000,00, que se mostra razoável e adequada, em face da situação descrita nos autos, não comportando minoração. Sentença alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10065639720168260562 SP 1006563-97.2016.8.26.0562, Relator: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 28/05/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - EXTRAÇÃO DE DENTES, IMPLANTES E PRÓTESE DENTÁRIA - PROCEDIMENTOS DE CUNHO FUNCIONAL E ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - PRESUNSÃO DE CULPA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL E DA CLÍNICA RÉ CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS - PREJUÍZO DEMONSTRADO - REPARAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Nos termos do entendimento manifestado pelo STJ, os profissionais liberais possuem obrigação de resultado quando o serviço prestado tem cunho funcional e/ou estético, como ocorre nos
casos de procedimentos/tratamentos odontológicos que envolvem extração de dentes, implantes e prótese dentária. Em tal situação, existe a presunção de culpa do profissional, a implicar na inversão do ônus da prova em favor da vítima, para transferir àquele a obrigação de elidir sua culpa. Comprovada a falha na prestação dos serviços pelo profissional e não tendo ele produzido provas capazes de elidi-la, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos experimentados pela parte autora. A clínica odontológica à qual está vinculado o profissional possui igual responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima, até porque a sua responsabilidade,
via de regra
, é objetiva. O prejuízo material devidamente comprovado e diretamente relacionado à atuação do ofensor, confere à vítima o direito à reparação respectiva. Tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos danos morais experimentados pela parte autora, em razão da lesão à sua integridade psicológica e física, assim como do
abalo emocional e dos imensos transtornos enfrentados em decorrência do tratamento odontológico defeituoso prestado pela parte ré. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e s
empre
tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos experimentados, punir o agente pela conduta já adotada e
desestimula-lo
na reiteração do ilícito
”
(TJ-MG - AC: 10000221452881001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)
.

A sentença determinou que os danos materiais sejam apurados em liquidação de sentença, com base nos comprovantes apresentados pela autora. Tal comando é compatível com o
art.
509, I
do CPC

e garante a justa reparação pelos prejuízos efetivamente suportados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025